Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-57.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600378-57.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600378-
57.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Darci Aparecido Rodrigues, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condeno o prestador ao recolhimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional,
em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma
dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o
devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Darci Aparecido Rodrigues
que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024
pelo Partido dos Trabalhadores - PT, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a existência de
gastos eleitorais, pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) com o prestador Guilherme Ricardo Gomes De Oliveira no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) referente à despesa com "produção de jingles, vinhetas e slogans" sem a devida
comprovação dos serviços efetivamente prestados ao candidato. O candidato apresentou
manifestação alegando que "foi realizado um pacote com os serviços prestados de 04 (quatro)
conteúdos de vídeos, incluindo roteiro, captação e pós-produção (edição) do material mediante
uma diária de gravação, conforme o contrato de prestação de serviços em anexo, em razão disso
não há valor unitário de cada vídeo". No caso dos autos, verificou-se, que mesmo após a
solicitação do setor técnico da 18ªZE/PR quanto apresentação de elementos probatórios que
comprovassem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados, o candidato não juntou aos documentos, videos, cards ou outros elementos que
comprovassem a efetiva entrega dos produtos contratados e pagos com dinheiro público. No
presente caso, ante a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha - FEFC para pagamento de gastos eleitorais sem a devida comprovação da efetiva
prestação do serviços supostamente contratados pelo candidato, assim, é consequência
obrigatória a devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019) Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DARCI APARECIDO RODRIGUES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DARCI APARECIDO RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554929
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554929 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.419

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600378-
57.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DARCI APARECIDO RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRENTE: DARCI APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR77808
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE JINGLES COM RECURSOS DO FEFC.
APRESENTAÇÃO
DO
CONTRATO
E
NOTA
FISCAL.
DESPESA
COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL AFASTADA. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou
as contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
por suposta utilização irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese que o contrato
e a nota fiscal apresentados comprovam a regularidade da despesa com
recursos do FEFC, referentes a um pacote de serviços para produção de
quatro vídeos. Sustentou que os conteúdos divulgados em suas redes sociais
demonstram a efetiva prestação do serviço e, por fim, pediu a aprovação de
suas contas de campanha, ainda que com ressalvas, e o afastamento da
obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44554929 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento por
entender que os documentos e esclarecimentos apresentados pelo recorrente
são insuficientes para justificar a licitude do da despesa realizada com
recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato
de prestação de serviços e nota fiscal é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa realizada com recursos do FEFC, ainda que não
haja comprovação da entrega de todos os produtos contratados,
considerando a veiculação de jingles em redes sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os artigos 35, § 12 e 60, § 1º, inciso I Resolução TSE nº 23.607/2019
exigem que as despesas realizadas para contratação de serviços com
recursos do FEFC sejam comprovadas por meio de apresentação de contrato
e emissão da respetiva nota fiscal.
3.2 No caso dos autos, o recorrente contratou o prestador de serviços
Guilherme Ricardo Gomes de Oliveira para produção de jingles para sua
campanha e apresentou o contrato firmado e respectiva nota fiscal, o que é
suficiente para comprovação dessa despesa.
3.3 Salienta-se que, ainda que a juntada dos jingles na prestação de contas
seja desnecessária para comprovação da mencionada despesa, a veiculação
de jingles no perfil do Instagram do recorrente demonstra a efetiva prestação
dos serviços contratados.
3.4 Há que se concluir, portanto, pelo provimento do recurso para aprovar
com ressalva as contas do recorrente, afastando-se a determinação de
devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para APROVAR AS CONTAS do
recorrente e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato e nota fiscal comprova a
regularidade da despesa eleitoral financiada com FEFC.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 26; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, VII, §12, e 60, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PI, Prestação de Contas nº060031211,

Num. 44554929 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
Rel. Des. Jose Maria De Araujo Costa, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 03/06/2025; TRE-PI, REl nº 06002773120246180061, Rel. Juiz
José Maria de Araújo Costa, j. 27.01.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Darci Aparecido Rodrigues em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as
contas do candidato não eleito ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou a devolução de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional pela utilização irregular de FEFC.
Em suas razões recursais (ID 44475119), o recorrente alegou, em síntese, que: a) o
contrato e a nota fiscal relativos ao serviço contratado com recursos do FEFC são
capazes de comprovar a regularidade dessa despesa; b) o valor de R$ 5.000,00 se refere
à contratação de um pacote de serviços que inclui quatro conteúdos em vídeo,
abrangendo a elaboração de roteiros, a captação das imagens e a edição do material,
com base em uma diária de gravação; c) o vídeo mencionado em sua manifestação,
embora indicado de forma equivocada por se referir à campanha da eleição anterior, não
invalida os documentos apresentados que comprovam a regularidade da despesa; d) os
vídeos e ecards veiculados em suas redes sociais comprovam que houve a efetiva
prestação de serviços. Requereu, então, a aprovação de suas contas de campanha, ainda
que com ressalvas, bem como o afastamento da determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo desprovimento por entender que os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo recorrente são insuficientes para justificar a licitude do da despesa
realizada com recursos do FEFC (ID 44508170).
É o relatório.

VOTO

Num. 44554929 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
b.1) Do uso irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
A propósito da utilização dos recursos proveniente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC para contratação de serviços, a Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração Digital de
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
(EFD-Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44554929 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
[...]
Como se vê, o prestador deverá comprovar na prestação de contas a utilização dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para que a
Justiça Eleitoral fiscalize a licitude do emprego desse recurso público nas campanhas.
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral, que o prestador deve
apresentar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal, mediante a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.
No caso dos autos, o parecer técnico conclusivo acostado ao ID 44475104 identificou
irregularidade relativa à contratação do prestador de serviços Guilherme Ricardo Gomes
de Oliveira, contratado para produção de jingles para campanha do recorrente.
O parecer conclusivo indicou que o contrato apresentado pelo recorrente tem como objeto
a contratação de um pacote para a produção de quatro vídeos, abrangendo a elaboração
de roteiros, a captação de imagens e a edição do material, com base em uma diária de
gravação. A unidade técnica destacou que o recorrente não apresentou qualquer vídeo
produzido e que, no perfil do candidato no Facebook, há apenas um vídeo contendo sua
foto.
Por sua vez, a sentença recorrida reconheceu a irregularidade na contratação do referido
prestador de serviços ao concluir que a mencionada despesa contratada com recursos do
FEFC consubstanciada na produção de jingles, vinhetas e slogans não foi suficientemente
comprovada, eis que não há comprovação da entrega do serviço contratado. Veja-se:
Consta do Parecer Conclusivo (Id 128490314) no item 7 a existência de gastos eleitorais,
pagos com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) com o prestador GUILHERME RICARDO GOMES DE OLIVEIRA (CNPJ nº
24.559.953/0001-52) no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) referente à despesa com
“produção de jingles, vinhetas e slogans" sem a devida comprovação dos serviços
efetivamente prestados ao candidato.
O candidato apresentou manifestação alegando que "foi realizado um pacote com os
serviços prestados de 04 (quatro) conteúdos de vídeos, incluindo roteiro, captação e pós-
produção (edição) do material mediante uma diária de gravação, conforme o contrato de
prestação de serviços em anexo, em razão disso não há valor unitário de cada vídeo" (Id
128343223).
[...]
No caso dos autos, verifica-se, que mesmo após a solicitação do setor técnico da
18ªZE/PR quanto apresentação de elementos probatórios que comprovassem a entrega
dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados, o candidato
não juntou aos documetnos documentos, videos, cards ou outros elementos que
comprovassem a efetiva entrega dos produtos contratados e pagos com dinheiro público.
Em sede recursal, o recorrente sustentou que a despesa foi regularmente comprovada

Num. 44554929 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
mediante apresentação do contrato de prestação de serviços (ID 44475102), bem como a
respectiva nota fiscal (ID 44475077), conforme exige a legislação eleitoral.
Demais disso, argumentou que os vídeos e ecards veiculados nas redes sociais do
candidato Facebook e Instagram são capazes de comprovar que houve a efetiva
prestação de serviços contratados com recursos do FEFC.
Entendo que assiste razão ao recorrente tendo em vista que a despesa está regularmente
comprovada considerando a apresentação do contrato de prestação de serviços, bem
como apresentação da respectiva nota fiscal e comprovante de pagamento, conforme
exige a legislação eleitoral.
Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí:
Direito eleitoral. Prestação de contas de candidata. Eleições municipais de 2024.
Aplicação de recursos do fundo especial de financiamento de campanha. Desaprovação
das contas. Parcial provimento do recurso para redução do valor a ser devolvido ao
tesouro nacional.
I. Caso em exame
Recurso interposto por candidata contra sentença que desaprovou suas contas de
campanha relativas às eleições municipais de 2024, com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.555,40, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão de quatro irregularidades apontadas: contratação de
serviços de militância sem documentação exigida; ausência de comprovação de
despesas com locação de veículo e motorista; inexistência de contrato e relatório para
serviços administrativos; e suposto gasto desproporcional com material gráfico.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os serviços de militância e mobilização de
rua foram devidamente comprovados; (ii) estabelecer se as despesas com locação de
veículo, motorista e combustível foram regularmente comprovadas; (iii) determinar se
houve falha na comprovação dos serviços administrativos prestados; e (iv) verificar se os
gastos com material gráfico foram desproporcionais e careceram de comprovação.
III. Razões de decidir
A comprovação das despesas com militância e mobilização de rua atendeu às exigências
dos arts. 60 e 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois a candidata apresentou
contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e recibos assinados, detalhando os
serviços prestados e os valores pagos.
A irregularidade relativa às despesas com locação de veículo e motorista subsiste, pois a
candidata não apresentou a documentação exigida (contratos, notas fiscais e
comprovantes de abastecimento), o que impede a verificação da efetiva prestação dos
serviços e a regularidade dos gastos, impondo a devolução de R$ 3.900,00 ao Tesouro
Nacional.
A despesa com serviços administrativos foi devidamente comprovada mediante
contrato formal, nota fiscal e comprovante de pagamento, o que afasta a

Num. 44554929 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
irregularidade apontada.
Os gastos com material gráfico foram devidamente comprovados por meio de nota
fiscal contendo a discriminação dos serviços, quantidade e valores, inexistindo
indício de fraude ou irregularidade a justificar a exigência de prova material
adicional, conforme o disposto no art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
precedentes do TRE/PI.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação dos contratos de prestação de serviços, com
discriminação de forma detalhada e individualizada das despesas com pessoal, quais
sejam, as notas fiscais, a discriminação dos serviços, a quantidade e o valor por unidade
comprovam os gastos com serviços de militância. 2. A ausência de documentos
comprobatórios das despesas com locação de veículo, contratação de motorista e
aquisição de combustível impede a aprovação das contas e impõe a devolução dos
valores. 3. As despesas com serviços administrativos devem ser acompanhadas de
contrato e comprovantes idôneos para se considerar regular a sua execução. 4. A
simples ausência de prova material da distribuição de material gráfico não configura
irregularidade quando há nota fiscal idônea e inexistem indícios de fraude ou
superfaturamento."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 12; 60 e § 1º; 62, § 1º; 74, III; e 79, §
1º.Jurisprudência relevante citada: TRE-PI, REl nº 06002773120246180061, Rel. Juiz
José Maria de Araújo Costa, j. 27.01.2025.Prestação de Contas nº060031211, Acórdão,
Relator(a) Des. Jose Maria De Araujo Costa, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 03/06/2025.
Sobreleva notar que, embora desnecessária a juntada dos jingles na prestação de contas,
é possível constatar que foram produzidos ao menos 3 jingles veiculados no perfil do
Instagram do recorrente. Veja-se:

Num. 44554929 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264491300000043495687
Número do documento: 25061320264491300000043495687
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:25:19
Desse modo, sentença recorrida dever ser reformada em razão da comprovação da
regularidade da contratação de serviços para campanha do candidato mediante utilização
de recursos do FEFC, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Há que se concluir, portanto, pelo provimento do recurso para aprovar as contas do
recorrente e afastar a determinação de recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO
para APROVAR AS CONTAS de Darci Aparecido Rodrigues, candidato não eleito ao
cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, afastando-se a
determinação de devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600378-
57.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DARCI APARECIDO RODRIGUES VEREADOR,
DARCI APARECIDO RODRIGUES - Advogada do(a) RECORRENTES: SANDRILANE GONCALVES
DA SILVA - PR77808 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025